Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705203-39.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: HELIO NOGUEIRA LIMA D E S P A C H O Nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator